Tribunal: STF
Processo: ARE 1256612
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDOC 17, pp. 14-15):
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 
    RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TÓPICO. 
    PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCURSÃO DOMICILIAR PRECEDIDA DE PRÉVIO MONITORAMENTO. AGENTE QUE EMPREENDE FUGA PARA O INTERIOR DA MORADIA APÓS NOTAR A PRESENÇA POLICIAL E DESOBEDECER ORDEM DE PARADA. DESCOBERTA DE PETRECHOS RELACIONADOS COM O TRÁFICO DE DROGAS. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. 
    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DE DROGAS, ARMA, MUNIÇÕES, VEÍCULO DE ORIGEM ESPÚRIA E OUTROS MATERIAIS ILÍCITOS. 
    DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FOI ABSORVIDA PELO TIPO DO ART. 16 DA MESMA LEI, ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 311 DO CP E RECONHECIMENTO DA FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATORIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE ELE FOI O RESPONSÁVEL PELA TROCA DAS PLACAS DO VEÍCULO OU QUE A RECEPTAÇÃO SE DEU NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 
    - Pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da decisão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
    - A hipótese em que o agente é surpreendido enquanto, em tese, praticava crime considerado permanente, constitui situação apta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, dispensando-se a expedição de mandado judicial para dar legitimidade ao ingresso da autoridade policial na residência.
    - Não há falar em insuficiência probatória quando a condenação tem base em sólido e seguro conjunto de provas que denotam o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular e ilegal de arma de fogo e munições, mormente se as versões defensivas, de outro lado, não trazem elementos suficientes a derruir o feixe probatório apresentado pela acusação.
    - Não havendo prova suficientes de que o acusado foi o responsável pela adulteração dos sinais identificadores do veículo apreendido em sua posse, inviável a condenação pela prática do crime do art. 311 do CP.
    - De igual forma, não foi demonstrado que receptação de veículo automotor de origem ilícita se deu no contexto da atividade comercial do acusado, de modo que forma qualificada do delito não pode ser reconhecida a partir de mera presunção.
    - Parecer da PGJ pelo conhecimento e parcial provimento do recurso da defesa; e pelo conhecimento e desprovimento do recurso da acusação.
    - Recursos conhecidos e desprovidos. 
    No recurso extraordinário (eDOC 19, p. 40 - eDOC 20, p. 6), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X, XI, LVI e LXI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão na residência do recorrente, que teria sido conduzida sem mandado judicial. Requer-se, ainda, a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta.
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo com a aplicação do tema de repercussão geral 280, inadmitindo-o, no mais, em razão do óbice da Súmula 279/STF (eDOC 20, pp. 23-26).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 280 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Com relação ao pleito absolutório, verifico que o TJSC fundamentou a condenação do ora recorrente nestes termos:
    “No mérito, não é viável o acolhimento do pleito absolutório. 
    A tese defensiva centra-se basicamente na ilegalidade da diligência policial, questão que já foi afastada no tópico anterior. 
    Também foi ressaltada a versão do acusado, de que diversos policiais invadiram sua residência, "quebraram tudo", agrediram-lhe e "enxertaram" os materiais ilícitos - com exceção do revólver calibre .32 e respectivas munições, que Jefferson reconheceu ser de sua propriedade. O recorrente também disse que os mesmos policiais lhe abordaram cerca de 30 dias antes, ocasião em que também lhe agrediram e "quebraram seu carro todo". Mas, apesar o de terem liberado, pois não encontraram nada de ilícito, prometeram que a próxima abordagem seria pior.
    Porém, a versão é isolada do conjunto probatório, uma vez que está apoiada apenas no depoimento da informante Hémila Roldão Correia, que, além de ser companheira do acusado, teve sua palavra contraditada pelo relato de uma testemunha da defesa - questão que será abordada posteriormente neste tópico. 
    Por outro lado, a versão narrada na denúncia encontra amplo amparo no conjunto probatório, especialmente a partir dos depoimentos dos policias Jefferson Luiz Esmeraldino e Jenifer Cardoso, colhidos nas duas fases da persecução criminal (audiovisuais de fls. 27, 153/154 e 168), que, conforme já destacado no tópico anterior, são uníssonos e convergentes no sentido de que, i) após constatarem a atitude suspeita do acusado, foram ao seu encalço e presenciaram o momento em que ele dispensou um invólucro com cocaína; II) em buscas na residência apreenderam drogas (16 gramas de cocaína e 17 gramas de maconha), artefatos bélicos (um revólver calibre .32 e 14 munições do mesmo calibre, além de uma munição calibre .12, uma de calibre .380 e uma de calibre .9mm) e materiais ligados a atividade de tráfico e possivelmente outros ilícitos penais (telefone celular da marca Samsung; duas balanças de precisão, um rádio comunicador, uma balaclava, um colete balístico, um saco contendo vários pinos próprios para embalar cocaína), além da quantia de R$ 500,00 em espécie, em notas de R$ 50,00; iii) durante a abordagem, o acusado relatou que possuía um veículo clonado e que o havia emprestado para um empregado seu, de nome Gabriel, sendo repassado o endereço dele; iv) o acusado revelou isso porque seu empregado não tinha envolvimento e não queria causar problemas para ele; v) outra guarnição diligenciou no local e encontrou o automóvel Renault/Sandero, sendo posteriormente constatado que estava com placas clonadas; vi) já haviam abordado o acusado antes, mas foi uma abordagem normal e não localizaram nada de ilícito com ele. 
    (…) 
    Dessa forma, conclui-se que existem elementos suficiente para demonstrar os crime de tráfico de drogas e de posse de munição de uso restrito narrados na denúncia.
    Em relação ao crime de receptação qualificada, ressalta-se novamente a palavra dos agentes públicos, no sentido de que, durante a abordagem de Jefferson, ele relatou que possuía um veículo clonado e que havia emprestado para um empregado seu, de nome Gabriel, sendo repassado o endereço deste, de modo que outra guarnição diligenciou ao local e encontraram o automóvel Renault Sandero na posse de Gabriel de Souza Euzébio. 
    Vale destacar que os policiais militares ressaltaram que foi outra guarnição que efetuou essa apreensão, tendo o Soldado Jenifer Cardoso esclarecido que a residência de Gabriel era longe da casa do acusado, motivo pelo qual não seria possível a localização do veículo não fossem as informações repassadas por Jefferson. 
    (…) 
    Nesse contexto, não há como acolher o pleito absolutório, pois, como bem destacou o Juízo a quo na sentença, "sendo o dever da acusação demonstrar a autoria e materialidade delitivas, certo que quando esse ônus é devidamente cumprido como na hipótese que se põe a julgamento, o álibi levantado pelo réu para provar a sua inocência deve estar amparado em elementos mínimos que façam coro com tal assertiva. Não se trata da chamada prova da inocência, mas sim de uma conduta esperada por alguém que pretende um resultado favorável em seu favor, notadamente quando todo um conjunto probatório aponta em sentido contrário. (grifos no original) 
    Assim, deve ser mantida a condenação de Jefferson da Silva Moreira pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal. 
    (…)”
    Com efeito, observo que o Tribunal a quo apontou elementos que demonstram suficientemente a prática dos delitos de tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito e receptação qualificada.
    Nessa linha, verifico que a análise das violações constitucionais alegadas demandaria reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente